Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. REJULGAMENTO. ART. 4.040, CPC. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEGATIVA DE COBERTURA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA N.o 1.002.
1. Ação pugnado o fornecimento de remédio registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS.
2. De acordo com tese firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, ainda que a ação não possua conteúdo econômico, o valor atribuído à causa pleiteando fornecimento medicamentoso é meramente estimativo.
3. Não há que se falar em competência da Justiça Federal para dirimir lide relacionada ao atendimento à saúde de jurisdicionado, bem como em chamamento ao processo da União, uma vez que, apesar de competir a todos os entes federativos a prestação de serviços de saúde, cabe a qualquer deles prestar atendimento, no interesse da paciente, mormente levando-se em consideração que essa é domiciliada no DF.
4. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de medicamentos ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo.
6. Comprovada a necessidade e a hipossuficiência da demandante, o ente federativo deve fornecer a medicação reputada como a melhor alternativa pelos profissionais da Rede Pública de Saúde responsáveis pelo tratamento.
7. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (RESP 1.657.156/RJ).
8. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por ente federativo à Defensoria Pública que o integra é cabível ante à fixação de tese pelo STF (Tema n.o 1.002), na qual restou consignado que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

9. Acórdão anteriormente prolatado parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC, para dar parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária e arbitrar honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública.